Tribunal: TJDFT
Processo: 0044108-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0044108-89.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o retorno dos autos. Inexistindo requerimentos, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator